Tribunal: TJDFT
Processo: 0742065-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-01-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JJCostaCar Gabinete do Des. J.J. Costa Carvalho Número do processo: 0742065-65.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CRISTHIAN IURY DE PAULA MESQUITA PACIENTE: ALEX TONINI LOPES AUTORIDADE: JUÍZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelos advogados CRISTHIAN IURY DE PAULA MESQUITA e THAIZA SILVA DE SOUSA, em favor de ALEX TONINI LOPES, sob a alegação de que o paciente foi condenado à pena de 9 (nove) anos em regime fechado, pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas (art. 33 e 35 da Lei 11.343/06) pela Autoridade Impetrada. Todavia, entendem que a sentença apresenta incontestável falta de provas para a condenação, pois o envolvimento do paciente no ilícito, conforme apurado no inquérito, se limitou ao recebimento, pela janela de seu veículo, de sacola contendo 3 (três) peças de substância análoga à pasta base de cocaína, entregue pelo acusado Alex Barbosa da Silva. Prosseguem destacando que o requerente desconhecia o responsável pela entrega (Alex Barbosa da Silva), o qual foi alvo das investigações dos agentes de polícia que encontraram no local, de onde Alex Barbosa havia saído (laboratório localizado em Samambaia Norte), 130kg de pasta base, além de outras drogas e materiais utilizados para a fabricação e distribuição de entorpecentes. A residência onde encontrada a droga pertence a Hudson Lima Pires, que foi preso em flagrante delito. Informam que o paciente colaborou com as investigações, tendo a autoridade policial opinado, à época, pela não conversão da sua prisão em flagrante em preventiva e que, pelo contexto dos fatos apurados, ficou claro que ele não conhecia o Sr. Hudson, proprietário do local onde localizados os entorpecentes, não detinha confiança, tampouco participava da ação dos donos do laboratório, é réu primário e, portanto, sem condenações, mas nada disso foi levado em consideração na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva pelo MM. Juiz. Ressaltam que um dos agentes da Polícia Federal, ouvido em audiência, confirma que o paciente não teve envolvimento direito na prática do ilícito, teria sido levado por terceiro e apenas recebido na rua a droga de Alex Barbosa e que, em depoimento, o acusado Hudson Lima Pires, inclusive, afirmou que não conhecida o paciente. Além disso, as provas periciais produzidas não comprovam a participação do ora requerente e as testemunhas ouvidas também não confirmam seu envolvimento na suposta associação criminosa. Enfim, não haveria qualquer liame entre a conduta do réu Alex Tonini (paciente) e os demais acusados, tampouco indício de prova capaz de configurar associação para o tráfico de drogas. Sustentam, ainda, a inexistência dos requisitos da prisão preventiva do paciente, cujas condições pessoais são favoráveis para que aguarde o processo em liberdade: possui 34 anos, nunca se envolveu em processo criminal, trabalha de Uber, possui residência fixa, além de ter colaborado com as investigações. Quanto aos fatos apurados, a quantidade de entorpecentes que transportava não atinge e nem causa abalos na sociedade. Requereram, ao final, a concessão da liminar da ordem, com a expedição do alvará de soltura. É o breve relatório. Decido. A apreciação de feitos em sede de plantão judicial encontra-se regulamentada pelo Ato Regimental n. 2, de 13 de junho de 2017, que estabelece em seu art.3o que a competência do desembargador plantonista se restringe a apreciar pedidos de liminar em habeas corpus e em mandados de segurança, comunicação de prisão em flagrante nos crimes de competência originária do Tribunal e outras medidas urgentes, a seu critério, as quais não possam aguardar o dia ou horário regular do expediente forense. Cumpre registrar, de outro turno, que não há previsão legal de liminar em habeas corpus, tratando-se de criação pretoriana. A sua aplicação é medida de exceção e está adstrita a certas situações fáticas, em que a urgência do pedido visa resguardar ou estancar violação ao direito de ir e de vir do Paciente. A incidência de medida antecipatória efetiva-se como um instrumento de proteção do indivíduo contra a atuação estatal, firmando posição no sentido de que a constrição cautelar não é regra, consoante o postulado constitucional da presunção de inocência. A cognição do julgador em relação à medida liminar é estreita, de modo que a violação de direito deve estar demonstrada de modo inequívoco. Esse axioma deve ser ainda mais observado para decisão pelo juiz plantonista. Em ponderação perfunctória, não se verifica ilegalidade na decisão da Autoridade Impetrada. Anote-se que o delito de tráfico de drogas é, por si só, de elevada gravidade, pois atinge a sociedade como um todo e alimenta a violência, causando intranquilidade no meio social, sendo necessário maior rigor da justiça com aqueles que o praticam. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. De outro turno, eventuais condições subjetivas favoráveis, como primariedade, residência fixa, trabalho e ausência de maus antecedentes, por si só, não é fator que obsta a segregação cautelar quando há nos autos elementos hábeis que recomendam a sua manutenção. Ademais, a prisão preventiva, em linhas gerais, é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema (arts. 312, 313 e 315 do CPP), sendo fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar, no caso de tráfico ilícito de entorpecentes, a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente. Tal entendimento se encontra em consonância com a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBLIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. AÇÃO SE DESTINAVA AO TRÁFICO DE 10 KG DE COCAÍNA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA INSTRUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática deste Relator que negou provimento ao recurso em habeas corpus. 2. A sentença condenatória, que manteve a prisão preventiva, possui fundamentação idônea. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. 3. No caso, o recorrente foi condenado pelo crime de tráfico de drogas tentado, associação para o tráfico de drogas e porte ilegal de munição de uso restrito, à pena de 09 anos e 05 meses de reclusão, negado o direito de recorrer em liberdade, em razão da gravidade concreta da conduta, na medida que sua ação se destinava ao tráfico de 10 kg de cocaína. Precedente.4. Convém, ainda, ponderar que o entendimento abraçado pelas instâncias ordinárias encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, tendo o paciente permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, lhe fosse deferida a liberdade. Precedente. 5. Agravo regimental conhecido e improvido. (STJ, AgRg no RHC 157.232/RJ, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 13/12/2021). AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. REGISTRO DE ATOS INFRACIONAIS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUSTIFICADORAS DA PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO .1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal. 2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente. 3. O registro de ato infracional praticado pelo agente, inclusive com a notícia de aplicação de medida socioeducativa, constitui fundamento idôneo para a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva. 4. As condições pessoais favoráveis do agente não impedem, por si sós, a manutenção da segregação cautelar devidamente fundamentada. 5. A manutenção de custódia cautelar ganha reforço com a prolação de sentença condenatória que não concede a paciente que ficou preso durante toda a instrução processual o direito de recorrer em liberdade, por subsistirem as circunstâncias que justificaram a decretação da prisão preventiva. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 693.101/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 04/11/2021). No caso dos autos, em juízo de cognição sumária, sequer é possível verificar adequadamente as circunstâncias do crime e a quantidade de droga apreendida que estava em posse do paciente, contando-se apenas com sua narrativa sobre os fatos apurados na instância de origem. Não se verifica justo motivo para colocar o paciente em liberdade, após encerrada a instrução criminal e proferida sentença pelo Juízo de primeiro grau, apenas sob alegação, desacompanhada de quaisquer elementos de prova, de que sua participação no ilícito apurado teria sido pontual (uma única vez) e de menor importância. Ante o exposto, INDEFIRO a LIMINAR pleiteada no habeas corpus em favor de ALEX TONINI LOPES. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, encaminhe-se ao Relator. Brasília, 21 de dezembro de 2021 Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Plantão Judicial